Tribunal: TJDFT
Processo: 0730878-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730878-28.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN AGRAVADA: MARIA IZABEL SPEZIA PERSIJN DESPACHO BUNNY GUSTAVE PERSIJN se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que verificar afronta a dispositivos legais é competência privativa da Corte Superior. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Destaca que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018